Tribunal: TJMT
Processo: 0004403-70.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004403-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 073.107.911-69 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – PROCEDÊNCIA – ART. 387, §2o, DO CPP RESTRINGE A ANÁLISE DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCONTO DO PERÍODO RESPECTIVO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PENAL FINAL RESTABELECIDA SEM O INDEVIDO DESCONTO PROMOVIDO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do disposto no art. 387, §2o, do CPP, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o
4403-70.2019.811.0064
– código
691742
,
condenou
o ora apelante pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 155,
§1o e §4o, inciso II c/c
art. 307, ambos do Código Penal
, às penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
03 (três) meses de detenção
,

a serem cumpridas inicialmente no regime
aberto
, além do

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com substituição das reprimendas privativas de liberdade por uma sanção restritiva de direitos e multa, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
25263516, pugna a i. Defesa pelo
afastamento do desconto promovido na pena à conta do tempo de prisão cautelar
experimentado pelo apelante,
ao argumento de que as disposições do art. 387, §2o do CPP somente se aplicam quando o período de prisão processual ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o que não corresponderia ao caso em análise, a tornar
indevida
a detração realizada
, por ser competência do Juízo da Execução Penal.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 25263518, rechaça os argumentos defensivos e pedindo o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 26797958, pelo
provimento
do recurso, sustentando que cabe ao Juízo da Execução Penal aferir eventual detração, quando não há implicação do tempo de prisão cautelar na escolha do regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que dele
CONHEÇO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória e da respectiva emenda, que na madrugada de 14 de abril de 2019, por volta das 02h30, na Rua Amélia de Souza Araújo, n.o 18, Centro, município de Rondonópolis/MT, o ora apelante
JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA
, mediante escalada e durante o período de repouso noturno, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima
A. R. P. O.
, sendo surpreendido posteriormente por uma guarnição da Polícia Militar, ainda em posse dos bens surrupiados, ocasião em que atribuiu a si falsa identidade, visando ocultar anteriores registros criminais.

Por estes fatos, foi denunciado e condenado pelos crimes tipificados no art. 155,
§1o e §4o, inciso II c/c
art. 307, ambos do Código Penal, com a imposição das penas de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, com substituição por uma sanção restritiva de direitos e multa, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Infere-se do édito condenatório que, após a fixação da pena, o
juízo sentenciante, fazendo alusão ao art. 387, §2o, do CPP, operou a detração do período de 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão cautelar
, asseverando que ao apelante restava o cumprimento de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de RECLUSÃO e 03 (três) meses de DETENÇÃO
.

Conforme relatado, a i. Defensoria Pública roga pela reforma da sentença no ponto em que o juízo operou a “
detração
” do período em que o recorrente ficou segregado provisoriamente, argumentando que o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal não se confunde com a figura do art. 42 do Código Penal, cingindo-se a disciplinar que o tempo de prisão processual pode implicar no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena, mas sem que se faça o respectivo desconto, porquanto tal providência compete ao Juízo da Execução Penal.

E com efeito, a irresignação é pertinente!

O magistrado sentenciante fixou como pena definitiva o resultado obtido com a detração do tempo de prisão provisória cumprido pelo réu, o que destoa da função própria do instituto de repercutir apenas na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do aludido §2o do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, inexiste compatibilidade conceitual entre o citado artigo e a detração prevista no artigo 42 do Código Penal, que tem conceito mais amplo; de modo que inexiste a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena – exatamente como fez o magistrado singular, razão pela qual, apenas se o tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP.

Em outras palavras, o art. 387, §2o, do CPP não trata de detração do tempo de privação da liberdade, e sim da sua consideração na fixação do regime penitenciário para o início de seu cumprimento, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 321.808/SP, reconheceu que o dispositivo legal em comento não evidencia progressão de regime, pois tal avaliação invadiria a competência do Juízo da Execução Penal, prevista no artigo 66, III, “b”, da LEP.

Esse, inclusive, é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) – 8) DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO – (...) 8)
Nos termos do art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal
. (...)10) Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0004705-10.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).
Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) -
5. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – (...)

5.
A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria inócua para fins de colocação imediata do apenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam (art. 387, § 2o do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal).
(...)”.
(Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017). Destaquei.

No caso concreto, o tempo que o apelante esteve sob custódia cautelar não é capaz de gerar qualquer repercussão no regime inicial de cumprimento das reprimendas de reclusão e detenção a ele impostas, na medida em que ambas foram fixadas em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e não houve negativação de quaisquer circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Portanto, se na hipótese dos autos, o cômputo do tempo de prisão provisória não enseja a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, compete ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração desse período, a autorizar o acolhimento da pretensão recursal para
excluir
da r. sentença a detração
que culminou na conclusão de que ao apelante restava o cumprimento de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, devendo ser consideradas como penas finais os
quanta
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
4403-70.2019.811.0064
– código
691742
, a fim de
excluir o indevido desconto de pena
realizado com base no art. 387, §2o, do CPP, que de “detração” não se cuida, restabelecendo-se a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, ambas no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020